Tribunal: TJES
Processo: 5025390-11.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025390-11.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO NEVES NETTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5025390-11.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
LUIZ FERNANDO NEVES NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. NÚMERO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 23/02/2022 recebeu uma ligação telefônica do número 55001830031000, que pertence ao banco, nessa o atendente se identificou como sendo um funcionário do Banco Bradesco, do setor de segurança, perguntando se o mesmo havia realizado um “PIX”, dizendo ainda que no sistema informava que haviam quatro computadores acessando a conta da empresa. Afirma a parte Autora que diante das informações passadas pelo interlocutor telefônico, referente aos dados pessoais do seu representante de da empresa Autora, foi realizado alguns procedimentos conforme orientação desse interlocutor, porém foi realizado três transferências, via pix, de sua conta bancária que desconhece, no valor total de R$ 23.950,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta reais). Afirma também que entrou em contato com o banco Requerido reclamando acerca da fraude, mas teve êxito somente na restituição da quantia de R$3.135,50 (três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), no dia 29 de março de 2022, de modo que teve prejuízo de R$ 20.814,50 (vinte mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o banco ao pagamento de R$20.814,50 (vinte mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), a título de dano material.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não existe nexo causal entre as ações do banco e o golpe sofrido pelo autor. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa exclusiva da instituição bancária. Isto porque, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro. Portanto, aplica-se a Súmula 479 do STJ ao caso, nesse contexto já decidiu o colendo Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de
maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a
defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ, REsp n.º 2.052.228/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.09.2023, DJe de 15.09.2023) (g.n.)

7. Desse modo, uma vez que não restou demonstrado o nexo causal capaz de ensejar a culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)